Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, declinou de ofício da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública de Campo Grande/MS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência para processar e julgar feito ajuizado contra outro Estado da Federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.
4. O parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil estipula que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade n. 5.492 e n. 5.737, em 27/4/2023, conferiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023).
6. Ante a presença do estado do Mato Grosso do Sul no polo passivo da ação e em deferência ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs n. 5.492 e n. 5.737, conclui-se pela incompetência absoluta do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios para julgar a presente ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.